Tribunal: TJSP
Processo: 0040444-32.2010.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11960/2009, estes somente quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.